Tribunal: STF
Processo: RHC 258206
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 856597/SP - eDOC 57):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, destacando a fundamentação da dosimetria da pena considerando a quantidade e variedade das substâncias apreendidas e a existência de condenação pretérita, configurando reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e o ingresso no condomínio foram realizados com base em fundada suspeita, e se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada estabelece que a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial requer fundada suspeita, baseada em indícios objetivos e circunstâncias do caso concreto. 4. No caso concreto, a fuga do paciente ao avistar a viatura policial em local conhecido pelo tráfico de drogas configurou fundada suspeita, legitimando a busca realizada. 5. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e variedade das substâncias apreendidas, além da reincidência do réu, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a revisão por habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial requer fundada suspeita, baseada em indícios objetivos e circunstâncias do caso concreto. 2. A dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e variedade das substâncias apreendidas e a reincidência do réu, não cabendo revisão por habeas corpus salvo em casos de flagrante ilegalidade" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 25/4/2022; STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti; STJ, AgRg no HC 898.677/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas.



    Alega-se, em síntese, que a abordagem policial configurou pesca probatória, pois a invasão ao condomínio no qual reside o recorrente não teria sido justificada por fundada suspeita e nada de ilícito foi encontrado com ele.



    Afirma-se também que os depoimentos dos policiais destoam das imagens das câmaras corporais, as quais não demonstram qualquer atitude suspeita. 



    Sustenta-se ainda que o Tribunal local, ao assentar que as drogas pertenciam ao recorrente, sem qualquer prova nesse sentido, violou as regras de experiência, valoração da prova e distribuição do ônus probatório.



    Aponta-se, por último, ilegalidade no aumento da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida, por se tratar de montante usual. 



    Busca-se a concessão da ordem para: a) “[r]econhecer a nulidade das provas obtidas em decorrência da abordagem e da invasão ao domicílio do recorrente, em razão da ausência de fundadas razões e de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, dos artigos 240, §1º e 244 do Código de Processo Penal, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”; b) declarar “a ilicitude das provas derivadas da abordagem e da entrada forçada no condomínio privado”, com a consequente absolvição por ausência de provas válidas, com base no art. 386, VII, do CPP.



    Subsidiariamente, pede-se: a) o reconhecimento da nulidade do acórdão da apelação, por violação ao contraditório e à fundamentação adequada, com base no art. 155 do CPP e art. 489, IV, do CPC, “eis que houve desconsideração injustificada das provas audiovisuais (câmeras corporais dos policiais e câmeras de segurança), expressamente indicadas nas razões recursais e reiteradas em sustentação oral, o que compromete a validade da prestação jurisdicional”; b) “o reconhecimento de que a condenação se lastreou unicamente em prova obtida por ‘pescaria probatória’, a partir de violação de domicílio sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem consentimento válido, o que atrai a ilicitude da prova e de todas as dela derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça”.



    Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, pugna-se pela fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a incidência do art. 42 da Lei 11343/2006.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente